Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO PENAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir condenação penal, sob o argumento de que a denúncia e a sentença não descreveram de forma pormenorizada as condutas individuais da paciente no âmbito de empreendimento irregular.
2. A defesa sustenta que a impetração ataca a estrutura lógica da inferência do magistrado e não o conjunto de provas, buscando a absolvição por meio de laudo técnico multitemporal e análise documental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o writ é via adequada para confrontar conclusões condenatórias que demandem o revolvimento de provas documentais e periciais.
4. Analisar se houve nulidade por ausência de individualização das condutas, face ao já decidido em sede de apelação.
5. Avaliar a legalidade do início da execução penal após o exaurimento da jurisdição ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Habeas Corpus possui rito célere e cognição sumária, sendo inviável a dilação probatória ou o reexame aprofundado do acervo fático para desconstituir condenação já confirmada em segunda instância.
7. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio para reavaliar a justiça da decisão, especialmente quando as instâncias ordinárias confirmaram a robustez das provas.
8. A expedição de guias de execução após o julgamento dos recursos em segunda instância é consequência natural do exaurimento da jurisdição, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.